Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBEJTIVA. COMPROVAÇÃO DE LESÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistente em condenar a empresa de telefonia por danos morais. Em seu recurso, a recorrente alega que sofreu danos morais causados pela interrupção ilegal do serviço essencial de telefonia. Sustenta que haveria negativação em razão de valores após o cancelamento dos serviços. Argumenta que o dano é natureza in re ipsa. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, na forma da Lei 8.078/90. Ao caso, aplica-se a Teoria Finalista, adotada pelo STJ, pois, a pessoa jurídica que atua no mercado é considerada consumidora quando estiver em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, sendo este o caso dos autos.
IV. A parte autora teve os serviços de telefonia interrompido por 8 (oito) dias e em razão desta falha na prestação resultou em dano moral na modalidade in re ipsa. Destacou que a falha na prestação de serviço causou degastes e aflição a empresa e prejuízos na captação de clientes e na confirmação de agendas e exames.
V. Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), esta é apenas titular de honra objetiva, sendo necessário a comprovação da efetiva lesão ao nome, à credibilidade, à reputação ou à imagem da pessoa jurídica perante terceiros. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, sendo dever da parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar que a interrupção dos serviços de telefonia afetou a sua reputação perante terceiros, de tal modo que prejudicou a sua atividade comercial a ponto de violação a sua honra objetiva, sua credibilidade, o que não restou comprovado nos autos. Somando a isto, não se verifica qualquer negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.